Tribunal: TJDFT
Processo: 0034880-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0034880-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Ao ID 18844337, peticiona o patrono do apelante LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, Dr. Gregory Brito Rodrigues (OAB/DF no 42.416), requerendo o adiamento do julgamento da presente apelação, designada para o dia 02/09/2020, porquanto foi designado, em data anterior, para sessão de julgamento no mesmo dia e horário, segundo certidão de ID 18390006, de modo que o indeferimento da medida implicaria cerceamento de defesa ao apelante. Entretanto, examinando os autos do processo, verifica-se que a advogada Emmelly Alves Portela (OAB/DF 59.526) foi substabelecida, expressamente, para realizar a sustentação oral no julgamento da apelação (IDs 18456052 e 18456053), não havendo que se falar em prejuízo pela impossibilidade de comparecimento do patrono peticionante. Diante disso, INDEFIRO o pedido de adiamento do julgamento, porquanto ausentes elementos que justifiquem a medida. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora